Tribunal: TJBA
Processo: 0000299-20.2014.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000299-20.2014.8.05.0212 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA Advogado(s): MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Riacho de Santana contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia em favor de Valentim Braz de Oliveira Filho, determinou o fornecimento do medicamento Dostinex 0,5mg (princípio ativo: cabergolina), com fundamento no art. 487, I, do CPC. O Município alegou perda superveniente do objeto, em razão do cumprimento da liminar com a oferta de medicamento genérico, além da inexistência de competência municipal para fornecimento do fármaco, por não constar nos Anexos I e IV da RENAME. Requereu a extinção da ação sem resolução do mérito ou a improcedência dos pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto diante da alegação de cumprimento da decisão liminar; (ii) definir se o Município pode ser responsabilizado pelo fornecimento do medicamento prescrito, à luz da repartição de competências no âmbito do SUS e da responsabilidade solidária entre os entes federativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A antecipação de tutela possui natureza provisória e não extingue a necessidade de julgamento de mérito, de modo que o cumprimento parcial e pontual da decisão liminar não configura perda superveniente do objeto quando se trata de obrigação de trato continuado. 4. O fornecimento regular do medicamento é essencial para garantir o direito à saúde do paciente com neoplasia hipofisária, sendo insuficiente a entrega isolada e não continuada do genérico cabergolina. 5. A Constituição Federal estabelece, nos artigos 6º, 23, II, e 196, a saúde como direito fundamental e de responsabilidade comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 6. O STF, no Tema 793, firmou o entendimento de que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer deles figurar no polo passivo das demandas judiciais, independentemente da classificação do medicamento no SUS. 7. A solidariedade constitucional não impede que o magistrado determine o cumprimento da obrigação ao ente mais próximo da população afetada, tampouco exclui a legitimidade do Município para responder judicialmente pela prestação de serviços de saúde. 8. O medicamento cabergolina 0,5mg consta na RENAME e pertence ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica, cujo financiamento e operacionalização envolvem responsabilidade conjunta dos entes federativos, conforme Portaria de Consolidação nº 6/2017, arts. 537 e seguintes. 9. A eventual recusa do medicamento genérico pelo paciente não é suficiente para afastar o dever estatal de fornecimento, especialmente quando há prescrição médica fundamentada para o uso do medicamento de referência (Dostinex). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O fornecimento pontual de medicamento genérico não configura perda superveniente do objeto quando a obrigação é de trato continuado. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos, sendo legítima a imposição da obrigação ao Município, independentemente da classificação do fármaco na RENAME. 3. A prescrição médica específica pode justificar o fornecimento de medicamento de referência em substituição ao genérico, quando demonstrada necessidade clínica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, art. 487, I; Portaria de Consolidação nº 6/2017, art. 537. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 787636 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, Tema 793; STJ, AgInt no AREsp 2220141/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.05.2023, DJe 19.05.2023. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica. Presidente Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator Procurador(a) de Justiça 01